Tribunal: STF
Processo: RE 602554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS MÊS DE FEVEREIRO DE 1995. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.722/1995. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.